Tribunal: TJMT
Processo: 0004306-85.2014.8.11.0051
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004306-85.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), ALICE PENA DORN - CPF: 360.761.040-15 (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO STJ C/C TEMA 390 DO STF -

DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL
- TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO -
CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS O INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA.

1.

Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“os requerimentos para realização de diligências que se mostraram
infrutíferas
em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS).

2.

Ademais, conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

3.

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
contra a sentença proferida pelo Dra. Maria Lúcia Prati, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.°

0004306-85.2014.8.11.0051, Código 86484, ajuizada em desfavor de
ALICE PENA DORN
, pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174,
caput
, do CTN, e em consequência, extinta a Execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. m. 164806175 - pp. 1/7), o Apelante aduz, em síntese, que:

- o processo não ficou paralisado por mais de 5 anos desde a data da ciência da não-localização da Executada em 11/03/2015, pois o feito sempre foi impulsionado ativamente na tentativa de localizá-la;

- o cálculo do prazo na sentença encontra-se equivocado, haja vista que o termo inicial do prazo de suspensão de um ano do processo deve ser contado da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não-localização do devedor e, na ocasião, o juízo não declarou a suspensão nos autos;

- em 01/07/2020 foi requerida a citação por edital, o que até o momento não ocorreu, sendo que a providência citatória faria com que o termo interruptivo retroagisse à data do pedido.

Por tais motivos, requer o provimento do presente Recurso para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, uma vez que não foi formalizada a relação processual, já que não localizada a parte Apelada (id.

164806176).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 1º Grau, na aba “Documentos”, verifica-se que a sentença foi proferida em 16/2/2023, com ciência em 27/2/2023, sendo o recurso interposto em 11/4/2023, dentro, portanto, do prazo legal.

O Apelante é dispensado do preparo (id. 165087670).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais (Súmula n.º 189 do STJ).

O presente processo tramitou inicialmente em meio físico, depois híbrido ou eletrônico no Sistema Apolo e, posteriormente, foi digitalizado e migrado ao Sistema PJe (id.

164806164).

Conclusos por redistribuição (id. 174834186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
visa à reforma da sentença pela qual foi reconhecida a incidência da prescrição intercorrente e, em consequência, extinta a Execução Fiscal.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise das razões recursais.

Sem necessidade de maiores digressões sobre o tema, concluo que não merece acolhida a assertiva de que não teria se consolidado a prescrição intercorrente,

ao argumento de que

o

processo

não

ficou

paralisado

por

mais

de

5

anos
,
por

inércia

do

Apelante
,
já

que

desde

a

data

da

ciência

da

não-localização

do

executado

em

11/03/2015
,
o

feito

sempre

foi impulsionado

ativamente

na

tentativa

de

localizá-la,

e

em

01/07/2020

foi

requerida

a

citação

por

edital
;
contudo
,
até

o

momento

não

ocorreu
,
sendo

que

a

providência

citatória

faria

o

termo

interruptivo

retroagir

à

data

do

pedido
.

Do exame dos autos, verifica-se que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em
02/12/2014
(id.

164806167), visando cobrar créditos referentes ao IPTU, inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.º º 3230/2014 (id. 164806167 – pp. 2/3), no valor total R$ 1.099,79 (um mil, noventa e nove reais e setenta e nove centavos) atualizado à época.

Em
09/12/2014
, o juízo
a quo
ordenou a citação da Executada, ora Apelada, para que pagasse a dívida ou garantisse a execução, determinando ainda que, na negativa do requisitado, fosse procedida à penhora de bens da parte devedora (id. 164806167 – p. 9).

Em
23/01/2015
, contudo, houve a devolução do A.R. da Carta de Citação (id. 165265924 - p. 21), pelo motivo de “endereço insuficiente” (id. 164806167 – p. 13), com certificação
em 27/02/2015
(id. 164806167 – p. 14).

Em
11/03/2015
, o Exequente teve vista dos autos para ciência da devolução do AR sem a citação da parte devedora (id. 164806167 - p. 15) e em
08/04/2016
, foi requerida a citação por mandado (id. 164806167 – pp.18/19), cujo ato restou infrutífero, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em
18/04/2016
(id. 164806167 - p. 23), tendo o Exequente tomado ciência a respeito em
29/05/2017
, apresentando cálculo atualizado da dívida (id. 164806167 – pp. 25/28),

Em
19/10/2017
, os autos foram arquivados provisoriamente, com base nos artigos 1.199 a 1.201 da CNGC, considerando que o valor da execução era inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal - UPF/MT (id. 164806167 – p. 30).

Em 04/10/2018
, o

Exequente requereu o prosseguimento do feito, com a apresentação de cálculo atualizado do crédito e novo endereço da parte executada para citação via mandado (id. 164806167 – pp. 32/35), porém, em
27/07/2018
o Oficial de Justiça certificou que não foi possível cumprir o mandado, ante a insuficiência de endereço (id. 164806167 – p. 40 e p.43).

Em
04/10/2021
, o Exequente requereu expedição de ofícios ao SIEL e INFOJUD visando a obtenção do enderenço da Executada e, caso infrutífera a diligência, que a citação ocorresse por edital (id. 164806167 – pp. 50/51).

Foram realizadas pesquisas no Sistema BacenJud (id.164806167 – pp. 54/55) e no Renajud (id. 164806167 – p. 57) e no endereço encontrado o Oficial de Justiça também não obteve êxito (id. 164806167 – p. 60 e p.63).

Em
29/05/2019
, o magistrado determinou o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, em razão do valor executado ser inferior a 15 UPF (id. 164806167 – p. 67), tendo o Exequente tomado ciência da determinação em
1º/06/2019
(id. 164806167 – p. 69) e, em
1º/07/2020
, requereu a citação por edital, em atenção ao art. 8º, III, da Lei n.º 6.830/80, e à Súmula n.º 414 do STJ (id. 164806167 – pp. 70/71), o que foi deferido pelo magistrado
a quo
(id. 164806168 – p. 3).

Em
06/12/2022
, houve certidão de impulsionamento para intimar o Exequente a se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, tendo em vista que, apesar das diversas tentativas não houve a efetiva citação da parte executada (id. 164806169).

Em
30/01/2023
, o Exequente requereu que, após expedido edital e esgotado o prazo sem manifestação, fosse nomeado curador especial (id. 164806171), porém em
16/02/2023
sobreveio a sentença declaratória da prescrição intercorrente (id. 164806174 – pp.1/4).

Verifica-se, do longo e rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, que não merece guarida o argumento apresentado pelo Apelante de que em momento algum do processo deixou de adotar as medidas eficazes visando o recebimento do débito fiscal, restando todas as tentativas inexitosas. Ao contrário, o que dos autos se extrai que o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização da parte devedora ou de bens passíveis de constrição, de modo a possibilitar a satisfação do crédito executado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, DJe 19/05/2014).

No mais, sem razão também o Apelante, quando alega que a contagem de prazo na sentença encontra-se equivocada, ao argumento de que na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, o magistrado
a quo

deixou
de declarar a suspensão dos autos.

É que, de acordo com as teses firmadas no
REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566 e 567 STJ),
o prazo de suspensão do processo por 01 (um) ano para
o início da contagem do prazo prescricional tem início automático
quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis e a respeito for intimado o Exequente.

Denota-se, portanto, que o supracitado
Recurso Repetitivo alinhou a forma como proceder a referida contagem, deixando explícito que a suspensão de 01 (um) ano é automática
, bastando que a Fazenda Pública tome ciência da não localização da parte devedora,
precisamente como ocorreu no caso destes autos
.

Nesse cenário, percebo que o primeiro momento em que o Apelante foi intimado da não localização da Executada deu-se em
11/03/2015
(id.

164806167 – p. 15), daí iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF,
por (01 ano) até
11/03/2016,
vindo a concretizar o prazo prescricional em
11/03/2021
, ou seja,
05 anos depois,
considerando que a sentença recorrida foi proferida em
11/11/2021
.

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou a seguinte Tese:

“
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.
”

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 06/09/2022) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’
.

2.
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
.

3.
Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
.

4. Recurso desprovido.”
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Relator Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/02/2023) (g. n.)

Logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, com base no REsp n.º 1.340.553/RS e nos art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c 174 do CTN, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023